Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719529-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: OBJETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, contra sentença proferida nos autos da ação de falência (0716914-81.2023.8.07.0015), ajuizada por OBJETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. A sentença agravada que rejeitou os embargos declaratórios, opostos contra sentença que indeferiu a petição inicial. O magistrado entendeu o seguinte (ID 194648523): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a sentença aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Nada a prover quanto aos pedidos de impugnação de crédito constantes do autos, tendo em vista a inadequação da via eleita (art. 7 e seguintes da LF), especialmente quando a primeira relação de credores sequer foi publicada. À Secretaria para cumprir a sentença. Publique-se a primeira relação de credores” Nesta sede, a parte agravante requer, preliminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que seja determinada a suspensão da ação de falência até o julgamento definitivo do presente recurso. Subsidiariamente, pede suspensão da sentença, especificamente na parte que determinou a indisponibilidade dos bens da sociedade e dos respectivos sócios e que determinou a “realização de pesquisa de imóveis em nome da sociedade falida e de seus sócios, por meio do sistema ERIDF; bem como a pesquisa das declarações de bens e rendas dos últimos 03 (três) exercícios da sociedade e de seus sócios”. No mérito, requer a reforma da sentença agravada para que seja declarada a ilegalidade da decretação da falência (ID 59068400). Narra que a legislação requer que o pedido de falência, fundamentado naquilo que a doutrina define como "execução frustrada", deve ser respaldado por uma certidão que demonstre a falta de pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora por parte do executado e que a certidão apresentada pela parte agravada não atendeu a esse requisito. Aduz que a ilegalidade da sentença se evidencia pela decretação da falência sem a apresentação da certidão que comprovasse a tríplice inércia do devedor, violando assim a disposição do art. 94, II, da LFRJ. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela parte agravante, o recurso não merece conhecimento. Diante da prolação da sentença, o recurso que deveria ter sido aviado seria a apelação, nos termos do art. 331 e 1.009 do CPC, sendo o presente agravo manifestamente inadmissível. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que a decisão que julga os embargos de declaração manejados em desfavor da sentença possui efeito meramente integrativo, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão. Nesse sentido, precedente: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS CONTRA SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.009 do CPC/15, o recurso cabível contra sentença é a Apelação. 2. A decisão que julga os embargos de declaração manejados em desfavor da sentença possui efeito meramente integrativo, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (07341188620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 5/2/2024.) Cumpre ressaltar que não há se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista estarem ausentes os requisitos para tal, especialmente a dúvida objetiva acerca do recurso cabível na hipótese. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO CRASSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é cabível contra Decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença, assim como, no processo de Execução e no processo de Inventário, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido”. (07367168120218070000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 6/4/2022). -g.n. Destarte, mesmo que não se cogite de má-fé da parte recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 15 de maio de 2024 11:59:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador